Tribunal: TJSP
Processo: 2041910-80.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias aos que adquiram esse direito contratual (PEX) em determinado período (25.8.1996 a 30.6.1997). A Telefônica juntou documentação provando que a aquisição se fez fora dos limites da ACP. A natureza jurídica da aquisição é totalmente excludente do direito postulado. Dever da Câmara encarregada de reunir os pedidos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias aos que adquiram esse direito contratual (PEX) em determinado período (25.8.1996 a 30.6.1997). A Telefônica juntou documentação provando que a aquisição se fez fora dos limites da ACP. A natureza jurídica da aquisição é totalmente excludente do direito postulado. Dever da Câmara encarregada de reunir os pedidos certos para admitir a inclusão e rejeitar os que não se enquadram. Missão de manter segurança e eficiência do título. Inteligência do art. 509, §4o, do CPC. Inocorrência de preclusão.

- Embargos de declaração acolhidos para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2041910-80.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Presidente Venceslau, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A., é
embargado NIVALDO SOBIESKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041910-80.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - Voto no -
VOTO No 75471a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2041910-80.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DEYVISON HEBERTH DOS REIS
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO: NIVALDO SOBIESKI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A Telefônica foi condenada a
pagar as participações acionárias aos que adquiram esse direito
contratual
(PEX)
em determinado período (25.8.1996 a
30.6.1997). A Telefônica juntou documentação provando que a
aquisição se fez fora dos limites da ACP. A natureza jurídica da
aquisição é totalmente excludente do direito postulado. Dever da
Câmara encarregada de reunir os pedidos certos para admitir a
inclusão e rejeitar os que não se enquadram. Missão de manter
segurança e eficiência do título. Inteligência do art. 509, §4o, do
CPC. Inocorrência de preclusão.
- Embargos de declaração acolhidos para julgar o pedido
improcedente.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré alegando que
houve equivoco ao julgar o recurso prejudicado pela perda de objeto (prolação de
sentença). De fato, a decisão dos embargos de declaração, opostos contra a decisão
agravada, por algum erro no cadastro do sistema E-Saj constou com nome “sentença”.
Assim, o recurso não perdeu o objeto, sendo de rigor a análise da legitimidade do
autor/agravado. Pretende sejam conhecidos e providos os embargos, para sanar erro
material na decisão monocrática, devendo o recurso ser regularmente processado e
julgado para confirmar a ilegitimidade ativa.
Decide-se.
Cabe citar um artigo fundamental do CPC (art. 509, § 4o): “Na
liquidação é vedado discutir de novo lide ou modificar a sentença que a julgou”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041910-80.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - Voto no -
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara de
Direito Privado, está encarregado de dar cumprimento a sentença que condenou
a Telefônica Brasil a pagar o equivalente da diferença de ações não
contempladas aos que adquiriram direitos de uso de linha telefônica, pelo plano
de expansão (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (Portaria 1028/96). A
responsabilidade dessa jurisdição consiste em dar efetividade ao que foi julgado
e somente não constitui caso automático porque a análise do enquadramento
depende de verificação da data e tipo de aquisição.
No caso, o documento apresentado pela ré revela a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que a parte autora não firmou
contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997, mas no
ano de 1994, motivo pelo qual não possui direito em ações. Dessa forma, patente
que a parte autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP
no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo
e os demais integrantes agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessa o tipo
de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a
oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII,
da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título
para acolher os embargos de declaração e julgar improcedente o pedido de
habilitação.
Em razão do resultado, fica a parte autora condenada nos ônus
sucumbenciais os quais fixo em R$1.500,00, observada a gratuidade deferida.
Isto posto, ficam acolhidos os embargos de declaração para julgar
improcedente o pedido de habilitação.
ENIO ZULIANI
Relator